Tribunal: STF
Processo: MS 37913
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista alegação de ausência de prevenção para o feito, deduzida na petição n. 52934/2021. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José dos Passos Nogueira, contra ato do Tribunal de Contas da União, nos autos do TC nº 014.364/2015-8, consubstanciado nos Acórdãos nº 173/2019 e 785/2021. Requer a nulidade dos acórdão mencionados, com a isenção de qualquer responsabilidade com relação à pessoa do impetrante. 
    O TC nº 014.364/2015-8 apura superfaturamento no Contrato nº 13/2016, celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A e a empresa Constran Construções e Comércio S/A, referente ao Lote 4 da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goiás. 
    A pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, pelo número do processo de origem, retornou o MS nº 35.529, impetrado por Luiz Sérgio Nogueira contra o Acórdão nº 2310/2017, proferido na mesma Tomada de Contas, distribuído por sorteio à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber em 15/02/2018. 
    Assim, considerando a existência de outro feito relativo ao mesmo processo de origem, este MS foi distribuído por prevenção ao MS nº 35.529, em 19/05/2021, nos termos do artigo 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Informamos, por oportuno, que também foi localizado o MS nº 37.924, impetrado por Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda, insurgindo-se contra o mesmo Acórdão nº 785/2021 atacado neste feito. Esse Mandado de Segurança foi distribuído por prevenção à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, em 25/05/2021, vinculado ao MS nº 35.529, nos mesmos moldes da presente impetração.” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição do feito para a Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente